Tribunal: TJBA
Processo: 8004364-17.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004364-17.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELADO: ANTONIO MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, NATALY SANTANA ITAPARICA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS NOTIFICAÇÃO DE DISTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Perfilex Participações Ltda. e outros contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Antonio Moreira e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinar a devolução de R$ 28.462,52 (com retenções previstas contratualmente) e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida do nome do autor após notificação de distrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes após o recebimento de notificação extrajudicial de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, considerando a natureza do contrato e a condição das partes.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece, com base na Súmula 543/STJ, o direito potestativo do consumidor à rescisão contratual, mesmo nos contratos com cláusula de irretratabilidade.

A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, ocorrida após a notificação extrajudicial de distrato, é considerada indevida, por se referir a parcelas vencidas posteriormente à manifestação inequívoca de resilição contratual.

A negativação posterior à notificação de distrato configura dano moral, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 é razoável e proporcional à ofensa sofrida, não havendo justificativa para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 51, §1º, III; CC, art. 398; CPC, arts. 85, §11º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2019, DJe 02.10.2019; TJ-CE, ApCiv 0159159-41.2017.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 28.02.2024; TJ-MG, AC 1000021-0482238-00.01, Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8004364-17.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelantes PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e OUTROS e como apelados ANTONIO MOREIRA e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239